Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada por filho menor, fixou pensão definitiva no valor correspondente a 35% do salário-mínimo, a ser paga até o dia 10 de cada mês.
2. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de defesa técnica e instrução probatória, além de pleitear a redução do percentual fixado, em razão de sua renda instável e da existência de obrigação alimentar em favor de outra filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação formal e de advogado na audiência caracteriza cerceamento de defesa nas ações de alimentos; e (ii) saber se o percentual de 35% do salário-mínimo fixado a título de pensão deve ser reduzido diante da situação econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexistência de cerceamento de defesa. Nas ações de alimentos, a revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial. O comparecimento do réu à audiência, com manifestação sobre sua situação financeira, afasta nulidade por ausência de defesa. 5. Inadequação do pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação, devendo ser apresentado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. 6. Manutenção do percentual fixado. Não demonstrada alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade que justifique a redução dos alimentos. O valor fixado atende às necessidades do alimentando e está compatível com a capacidade econômica do alimentante, considerando a prova dos autos e o caráter solidário da obrigação parental.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento do réu à audiência de conciliação, instrução e julgamento, com manifestação sobre sua situação econômica, afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de contestação formal. 2. A redução da pensão alimentícia exige demonstração de alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, e 1.694, § 1o; CF/1988, art. 227.